Tribunal: TJMT
Processo: 0000001-39.2005.8.11.0030
Relator(a): JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES
Órgão julgador: JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-12-03
Data de publicação: 2024-12-17

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0000001-39.2005.8.11.0030
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Roubo Majorado]
Relator:
Des(a).
JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). JOAO BOSCO SOARES DA SILVA, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[GERALDO DA COSTA NETO - CPF: 156.134.304-89 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), Conceicao Marize da Costa Marques (VÍTIMA), CONCEICAO MARIZE DA COSTA MARQUES TALARICO - CPF: 274.252.401-06 (VÍTIMA), GERALDO RODRIGUES DE SOUZA - CPF: 011.775.501-05 (TERCEIRO INTERESSADO), ANDRÉ LUIZ DA SILVA (TERCEIRO INTERESSADO), JOÃO PAULO GONÇALVES DE ALMEIDA (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO PELO CONCURSO DE PESSOAS, RESTRIÇÃO DE LIBERDADE E USO DE ARMA DE FOGO

- AUSÊNCIA DE AUTORIA
- REJEITADA -

NULIDADE
DO RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO
- REJEITADO -
DOSIMETRIA DA PENA.
NÃO VALORAÇÃO DE MAUS ANTECEDENTES
– REJEITADO -
AFASTAMENTO DA CAUSA DE AUMENTO
DE USO DE ARMA DE FOGO
- REJEITADO
.

REDUÇÃO DA FRAÇÃO PARA 1/3-
REJEITADO

-
MANUTENÇÃO DA CONDENAÇÃO.
RECURSO DESPROVIDO
.

I.

Caso em exame
:
Apelação criminal interposta por Geraldo da Costa Neto contra sentença

proferida pela Vara Única da Comarca de Nobres/MT, que o condenou à pena de 08 anos e 02 meses de reclusão, em regime fechado, por roubo majorado, com base no art. 157, § 2º, incisos I, II e V do CP.

II.
Questão em discussão
:
A questão em discussão consiste em
;

(
I
)
verificar a validade do reconhecimento fotográfico realizado na fase inquisitorial e se este pode
fundamentar a condenação
para autoria delitiva
;
(
II
)

analisar a redução da pena base ao mínimo de 1/8 pela valoração de maus antecedentes
;

(
III
)
análise da

rea
dequação da dosimetria da pena, em especial a causa de aumento prevista no art. 157, § 2º, inciso I do CP, r
evoga
do pela Lei nº 13.654/2018;
(
IV
)
redução da fração na terceira fase da dosimetria da pena para 1/3
com fundamentação na Súmula n.443 do STJ
.

III. Razões de decidir
:

(
I
)

O reconhecimento fotográfico realizado na fase investigativa foi validado, uma vez que foi corroborado por outros elementos de prova produzidos sob contraditório judicial, conforme jurisprudência consolidada do STJ e TJ/MT
, confirmando autoria do apelante
;

(II
)

resta fundamentada a
valoração negativa d
os
maus antecedentes
,
na
primeira
fase da dosimetria da pena, tendo
e
m vista que o trânsito em julgado da sentença do processo do delito anterior se deu antes da sentença destes autos
;

(
III
)

a causa de aumento do inciso I do §2º do artigo 157 do CP,
não foi revogada pela
Lei nº 13.654/2018
, o que ocorreu foi a migração d
a majorante que se tornou
mais gravos
a
,
podendo chegar a patamares de aumento de até 2/3
.

T
odavia,
com
base no princípio da
ultratividade
da lei penal mais benéfica
ao réu
,
foi mantida a fração de
1/2

na primeira fase da dosimetria;
(
IV
)

a sentença
mostra-se devidamente fundamentada
quanto à
seleção da fração de aumento de pena, não se constatando a apontada violação à súmula
443 do Superior Tribunal de Justiça
.

IV. Dispositivo e tese
:
Recurso
d
esprovido,
com
a m
anutenção
integral da sentença do juízo singular
.

Tese de julgamento: "1. O reconhecimento fotográfico, ratificado em juízo e apoiado por outras provas, é suficiente para lastrear a
autoria
e, consequente, condenação
. 2. A aplicação da causa de aumento de pena em crime de roubo
,
segue o princípio da
ultratividade
da lei mais benéfica."

Dispositivos relevantes citados:

CF/1988, art. 5º, LV
;
CP, art. 157, § 2º, I, II e V
; CPP:
art. 226, art.

Jurisprudência relevante citada:

TJ-MT, Apelação Criminal nº 0004259-17.2014.8.11.0050 – Primeira Câmara Criminal, Rel. Des. Orlando de Almeida
Perri
,
Julg
. 01/06/2021, DJMT 03/06/2021.

TJ-MT, Apelação Criminal nº 1007781-86.2022.8.11.0007 – Terceira Câmara Criminal,
Julg
. 27/03/2024.

STJ,
AgRg
no HC nº 462.030 – Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, j. 05.03.2020.

STJ,
REsp
nº 1.853.401 – Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, j. 25.08.2020.

STJ, HC nº 232.960 – Rel. Min. Rogério
Schietti
Cruz, Sexta Turma, j. 15.10.2015.

STF, HC nº 152073 SC – Rel. Min. Gilmar Mendes, DJE 2023.

STJ, HC nº 462.100/SP –
Julg
.
em
2023.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES.
JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES
(RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto pelas Defesa do acusado,
GERALDO DA COSTA NETO
,
em desfavor à sentença proferida pelo juízo da Vara Única da Comarca de Nobres/MT, condena
n
do
-o

pela prática do

delito
previsto

no artigo
art. 157, §2º, incisos I, II e V c/
c
art. 61, inciso II, alínea
“
h
”
do Código Penal
, à pena de
08 anos e 02 meses de reclusão no regime inicial
fechado e 18 dias-multa.

Em suas razões recursais
, GERALDO DA COSTA NETO
requer a absolvição, argumentando que a condenação foi pautada exclusivamente na palavra da vítima, sendo inválido o reconhecimento fotográfico realizado na fase extrajudicial, vez que não observou o disposto no artigo 226 do Código de Processo Penal
, requerendo absolvição
por ausência de provas
da autoria delitiva
.

Subsidiariamente
,
o apelante
solicita a reforma da pena aplicada, com a redução da pena

base e a revisão da fração de aumento na terceira fase, em razão da
suposta
aplicação incorreta das
majorantes
previstas no artigo 157, § 2º, do Código Penal, especialmente no tocante ao inciso I, que
teria sido
revogado pela Lei n
º 13.654/2018, requerendo, por fim, a
alteração do regime inicial para o semiaberto.

Em contrarrazões, o Ministério Público pugnou pelo desprovimento do recurso defensivo (id. 210757768).

Na sequência, a douta Procuradoria-Geral de Justiça
,
Ana Cristina
Bardusco
Silva
,
manifestou-se pelo
parcial provimento

do recurso
interposto pelo apelante
, apenas para
reduzir a

pena, na terceira fase da dosimetria, aplicando o aumento de 1/3
(um terço)

por conta das
as

majorantes
reconhecidas pelo magistrado de
primeiro grau
, mantendo

inalterad
o
s os demais
termos
da sentença
(id.
216979672
).

É o relatório.

À douta revisão.

V O T O

De proêmio, cumpre reconhecer que o recurso em apreço é tempestivo e foi interposto por quem tem legitimidade para fazê-lo. Além disso, a medida utilizada afigura-se adequada e necessária para se atingir o fim almejado, pelo que
CONHEÇO
do apelo interposto pelo réu, uma vez que presentes os seus requisitos objetivos e subjetivos de admissibilidade.

A
Denúncia apresentada pelo
Parquet
descreve o seguinte evento delitivo:

“
Que n
o dia
14 de junho de 2004
, por volta das 09h00min, na agência bancária do Banco do Brasil, localizada na Avenida Juscelino Kubitschek, nº 500, no centro do Município de Nobres/MT, os denunciados JOÃO PAULO GONÇALVES DE ALMEIDA, ANDRÉ LUIZ DA SILVA e
GERALDO RODRIGUES DE SOUZA, vulgo "Felipe",
agindo em coautoria, com unidade de desígnios e atuação conjunta nos atos executórios, subtraíram, m
ediante o emprego de violência e grave ameaça
, utilizando-se de
arma de fogo,
a quantia aproximada de R$ 100.000,00 (cem mil reais) pertencente à referida agência bancária.

(...)
os acusados dirigiram-se à residência da vítima Conceição
Marize
da Costa Marques
, gerente da agência do Banco do Brasil à época, onde anunciaram o crime, proferindo a frase: "não se assuste, nós só viemos roubar o banco". Após adentrarem na residência, os indiciados procederam à sua busca por armas de fogo.
Em seguida, constrangeram a vítima a acompanhá-los até a agência bancária para que fosse possível a subtração dos valores contidos no cofre
. Durante esse período, um dos indiciados
permaneceu na residência, mantendo o filho da vítima, Vinícius Costa Marques e Silva, então com 08 anos de idade, sob sua vigilância, restringindo sua liberdade
.

Chegando à agência bancária, os indiciados forçaram a gerente a facilitar a entrada e abrir o cofre, onde estavam guardados os numerários. Os funcionários da agência,
Vlamir e
Anilza
, ao tomarem conhecimento do roubo, também foram forçados a colaborar com os acusados, retirando do cofre cerca de R$ 100.000,00, montante que foi entregue aos indiciados, os quais se evadiram do
local após a consumação do delito.
(...)
para garantir o êxito da empreitada criminosa, os acusados mantiveram em seu poder tanto a vítima Conceição
Marize
quanto seu filho Vinícius durante todo o tempo em que se deu a subtração, restringindo suas liberdades e utilizando-se de ameaças,
afirmando que a vida da criança estava condicionada ao sucesso do crime
.

Após regular processamento, o j
uízo singular
proferiu
a
sentença, condenando o apelante, pela prática do crime de
denunciado
.

A tese absolutória
pela violação do artigo 155 do Código de Processo Penal, não comporta provimento,
vejamos a letra de lei do
mencionado
a
rtigo
:

Art. 155. O juiz formará sua convicção pela
livre apreciação da prova produzida em contraditório judicial,
não podendo fundamentar sua decisão exclusivamente nos elementos informativos colhidos na investigação, ressalvadas as provas cautelares, não repetíveis e antecipadas.

Vale dizer que o entendimento do juízo
a quo
,
para comprovação da autoria do apelante, não se baseou somente nas provas obtidas na fase inquisitorial, mas também nos
t
ermos de declaração da vítima e das testemunhas arroladas pela acusação
,
em juízo, que passaram pelo crivo do contraditório
e ampla defesa
, conforme se depreende dos
t
ermo
s
d
eclaração
(
em juízo
)
da vítima Conceição
Marize
Da Costa Marques
(id
. 210758774 -
pág.
154
);
t
ermo de tes
temunha Vlamir Mar
cos
Grespan
Junior (id
. 210758774 -
pág.
158
);
t
ermo de testemunha Jair Fernandes Da Silva Junior
(id
. 210758774 -
pág.
160
)
;

t
ermo de testemunha
Lauro Luiz
Hugney
Nonato

(id
. 210758774 -
pág.
162
).

Apesar da negativa de autoria em depoimento judicial do apelante
GERALDO,
verifico que h
á coerência na narração da situação fática trazida pelos declarantes e vítima, cada qual com sua vivência que
,
com similitude, informa
ram
que o acusado
GERALDO
,

portando arma de fogo, praticou o roubo na agência bancária, com os demais denunciados
a ação em relação aos demais réus foi desmembrada.

Destaco
, ainda,
que o corréu João Paulo Gonçalves de Almeida, durante seu interrogatório na Delegacia de Polícia
(id.
210758774 - Pág. 51
)
, confessou ser o
co
autor do crime e identificou
GERALDO DA COSTA NETO
, que até então era conhecido como
GERALDO RODRIGUES DE SOUZA
, como seu
coator
e no delito em questão.

Deste modo
, a
autoria
delitiva

se comprova a partir das circunstâncias das provas orais e dos elementos de informação colhidos ao longo da instrução processual penal, em sede inquisitiva e em juízo.

Vale lembrar que, conforme o artigo 156 do Código de Processo Penal, a responsabilidade de provar o que se alega recai sobre quem faz a alegação. Assim, cabia
a
o apelante, devidamente citado, no decorrer da fase de instrução processual, apresentar provas adequadas
a confirmarem a alegação da qual
o álibi, encargo não
se desincumbiu
.

Quanto
ao pedido de nulidade de sentença pela não
observância

d
o disposto no artigo 226 do Código de Processo Penal
,
alegando falta de
juntad
a de
qualquer
fotografia do a
pelante
,
e ausência

de qualquer
outro indício
,
ou prova
,
que vincule o réu ao delito praticado
, entendo que a tese não merece prosperar
.

Em que pese
o
esforço argumentativo dispendido pelo
apelante
, razão não lhe assiste
, haja vista que no
s

próprio
s
termo
s
de reconhecimento
s,
é informado que
,

diante
d
a apresentação de diversas fotografias,

a
vítima e testemunhas

reconheceram o apelante
em face das
fotos que compunham o álbum apresentado pela autoridade policial
.

Acresça-se que,
os reconhecimentos fotográficos levados a efeito
estão
, materializados
nos

t
ermos de reconhecimento, nos id.
210758774 - Pág. 22
; id.
210758774 - Pág. 25
e id.
210758774 - Pág. 27

e
são
confirmados
por outros elementos de provas, o que é efetivamente suficiente
a comprovar
a autoria delitiva
por parte do
apelante
, conforme
ditames do
Enunciativo Criminal n.29
deste Tribunal:

As disposições do artigo 226 do Código de Processo Penal consubstanciam-se em recomendações legais e não em exigências, não sendo causa de nulidade, notadamente se o reconhecimento foi ratificado em Juízo, sob o crivo do contraditório, e amparado por outros elementos de prova.

Sobre a validade do reconhecimento fotográfico c
olhido na fase inquisitorial e
roborado por outros
elementos de prova dos autos, neste mesmo s
entido, a
jurisprudência d
o
Tribunal de Justiça
de Mato Grosso
,

posiciona-se
na mesma linha intelectiva
:

APELAÇÃO CRIMINAL. ART. 157, § 2º, INCISO II, E § 2º-A, INCISO I, DO CÓDIGO PENAL. ALEGAÇÃO DE NULIDADE DA IDENTIFICAÇÃO DO RÉU NA FASE INVESTIGATIVA REJEITADA. CIRCUNSTÂNCIA CORROBORADA NA INSTRUÇÃO PROCESSUAL. PLEITO ABSOLUTÓRIO INVIÁVEL. PROVAS CONTUNDENTES DA PARTICIPAÇÃO DO AGENTE NA EMPREITADA CRIMINOSA. IDENTIFICAÇÃO SEGURA DA VÍTIMA. RECURSO DESPROVIDO, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL. Não há ilegalidade no reconhecimento fotográfico do réu que empreendeu fuga logo depois de cometer o crime. "
Conforme o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, o reconhecimento fotográfico é válido como meio de prova para a identificação do réu, desde que esteja em harmonia com as demais provas colhidas, principalmente quando confirmado em juízo
" (TJ/MT, N.U 0000351-54.2020.8.11.0045). A absolvição não tem lugar quando as provas amealhadas convergem no sentido de que o agente cometeu o crime de roubo que lhe é imputado. (TJMT;
ACr
0004259- 17.2014.8.11.0050; Primeira Câmara Criminal; Rel. Des. Orlando de Almeida
Perri
;
Julg
01/06/2021; DJMT
03/06/
2021
)
”
.

APELAÇÃO CRIMINAL – ART. 157, §2.º, INC. II, §2.º-A, INC. I, DO CÓDIGO PENAL E ART. 244-B DO E.C.A. – SENTENÇA CONDENATÓRIA – IRRESIGNAÇÃO DA DEFESA – 1. PRELIMINAR DE NULIDADE DO RECONHECIMENTO EXTRAJUDICIAL – AFASTAMENTO – INOBSERVÂNCIA ÀS FORMALIDADES DO ART. 226 DO CPP QUE NÃO DÁ AZO À NULIDADE IPSO FACTO – RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO DO COMPARSA INIMPUTÁVEL CONFIRMADO PELA VÍTIMA EM JUÍZO – DEFICIÊNCIA SUPRIDA –
CONDENAÇÃO DO APELANTE QUE SE EMBASA SOBRE OUTROS ELEMENTOS DE CONVICÇÃO – PREJUÍZO NÃO DEMONSTRADO – NULIDADE ARGUIDA APENAS EM GRAU RECURSAL – PRECLUSÃO – MÉRITO – 2. VINDICADA A ABSOLVIÇÃO POR FALTA DE PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – MATERIALIDADE E AUTORIA AMPLAMENTE COMPROVADAS –
(...)
REQUERIDO O DECOTE DA MAJORANTE RELATIVA AO EMPREGO DE ARMA DE FOGO – LOCALIZAÇÃO DE SIMULACRO EM PODER DO RÉU – IRRELEVÂNCIA – VÍTIMA QUE RELATA O USO DE DOIS ARTEFATOS NO DELITO, UM DOS QUAIS SE TRATAVA DE REVÓLVER DE CALIBRE 38, NÃO APREENDIDO – FALTA DE APREENSÃO E PERÍCIA DO ARMAMENTO QUE NÃO IMPLICA NA EXCLUSÃO DA CAUSA DE AUMENTO, QUANDO A SUA
PRESENÇA É COMPROVADA POR OUTROS MEIOS, COMO SE DÁ IN CASU – 6. RECURSO DE APELAÇÃO CONHECIDO, COM REJEIÇÃO DA PRELIMINAR, E, NO MÉRITO, PARCIALMENTE PROVIDO. 1. As disposições do
art
.
226 do CPP constituem recomendações legais e não exigências cuja inobservância enseja a nulidade ipso facto do ato, especialmente se o reconhecimento positivo
foi ratificado pela vítima em juízo
, assim como se deu na presente hipótese, na qual tampouco se constata a existência de prejuízo, por não constituir o elemento informativo do inquérito o único fundamento da condenação, a qual se embasa sobre diversas outras
provas ,

ex
vi do
art
. 563 do CPP. Ademais, o
método através do qual foi realizado o reconhecimento do comparsa inimputável do apelante já era de conhecimento da defesa desde o início do processo
(...)
. 2. É improcedente o pedido de absolvição, por falta de provas, se a materiali
dade do crime de roubo majorado e a autoria do acusado estiverem amplamente comprova
das, assim como ocorre in
casu
,(...)

(N.U 1007781-86.2022.8.11.0007, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, NÃO INFORMADO, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 27/03/2024,
Publicado
no DJE 27/03/2024) (Destacou-se)

D
e
nota-se que o reconhecimento fotográfico não foi o único elemento de convicção a lastrear a sentença condenatória, vez que há outros elementos de prova
compilados
nos autos
, tais como depoimentos de vítima e testemunha, bem como,
delação do
coautor
João Paulo Gonçalves de Almeida
, que não se eximiu de sua responsabilidade.

Assim, sem mais delongas, afasto
o pedido
de nulidade suscitada
, e passo
à
análise da dosimetria
da pena
.

Quanto à dosimetria da pena aplicada pelo juízo singular, o
apelante pugna para redução
feita por conta da v
aloração negativa
d
os
antecedentes

criminais
,
de 1/6 (um sexto) para 1/8 (um oitavo),
alegando
de que a sentença do delito cometido em
01/09/2003
nos autos de n.
0003146-43.2003.8.11.0008
,
foi proferida
em data posterior
,
ao cometimento do crime
em pauta
.

Entretanto, analisando os autos, constatou-se que o
trânsito em julgado da sentença que
motivou
a valoração negativa d
e maus
antecedentes
,
na primeira fase da dosimetria
da pena
,
neste processo

se deu em 26/0
7/2006,
portanto,
data anterior
à
sentença desse processo, ocorrida em 04/03/2024.

Acresça-se que, c
onforme entendimento majoritário, é possível que
:

“
A condenação por crime anterior à prática delitiva,
com trânsito em julgado posterior à data do
crime sob apuração,
malgrado não configure reincidência enseja a valoração negativa da circunstância judicial dos antecedentes, justificando a exasperação da pena-base” (STJ, HC nº 462.100/SP).
”

Portanto, não assiste razão ao apelante
ao pretender a
redução da pena base fixada
, adequadamente,
em
04 anos e 08 meses de reclusão de 11 dias-multa
.

Quanto
à
dosimetria em sua
terceira fase,
o
apelante
requesta
o
afastamento
do inciso I do §2º do artigo 157 do CP, pela revogação da Lei
nº 13.654, de 2018
.

E
ntretanto, esta tese
também
não merece prosperar, visto que o que ocorreu, na verdade, foi
uma

deslocação da majorante
, passando
para

o
inciso I do §2º
-
A do artigo 157 do CP,
com
aumento da
fração a ser aplicada
, chegando a patamares de 2/3 (dois terços).

O princípio da continuidade normativo-típica é um princípio jurídico que ocorre quando uma norma penal é revogada, mas a conduta continua sendo crime em outro tipo penal. Este princípio significa que o caráter proibido da conduta é mantido, mas o conteúdo criminoso é deslocado para outro tipo penal. A intenção do legislador é que a conduta continue a ser criminosa
, portanto, punível
.

Esse mesmo pensamento pede e deve ser aplicável às causas de aumento e qualificadoras.

Todavia, como o
delito praticado
ocorreu em data anterior à lei que
estabeleceu
à
migração,
e majoração, ser

a
quela mais benéfica ao réu, aplica-se a
ultratividade
da Lei

vigente

ao
tempo dos fatos
, fazendo
incidir a fração da lei
re
vogada
,

o
aumento de
1/6
(um sexto)
a 1/8
(um oitavo)
, como
o
foi
feito
pelo douto juízo de primeiro grau
,
que entendeu pela aplicação d
o aumento de
1/6 (um sexto)
.

O
apelante
pugna
, ainda,

pel
a reforma da pena imposta
pelo juízo a
quo
,
alegando
que
na
terceira fase dosimétrica
, o douto julgador aumentou a pena em desacordo com a
s
úmula
n.
443 do Superior Tribunal de Justiça
, pois
teria majorado a pena na fração de
1/
2
,

alegando

que a sentença
se
utilizou,
unicamente
,
do

raciocínio matemático,
q
uanto
ao reconhecimento das causas de aumento, pugnando pela
aplicação da fração de 1/3 (um terço)
,
com a consequente alteração para o regime mais brando
.

Contudo,

da
sentença condenatória, é possível extrair inúmeros excertos em que o magistrado avalia as causas de aumento de pena de forma qualitativa, apontando o
número de armas utilizadas
, o
número de agentes
e a
privação da liberdade das
diversas
vítimas
, incluindo uma
vítima
de apenas 08 (oito) anos
de idade
.

Veja-se
excerto

da
r. sentença sobre a questão:

05:46
“
Primeiramente
chegou o Geraldo
e uma pessoa não conhecida. Na sequência v
eio André Luiz, que determinou
que a declarante se arrumasse porque iriam ao banco.
Ainda abriu uma maleta e mostrou diversas armas
.

06:00
Geraldo e a declarante entraram primeiro. Permaneceram permanecendo João Paulo e André do lado de fora no atendimento. Quando outros funcionários chegaram, todos os acusados entraram. Ou melhor, os terceiros são acusados na denúncia, mas não, não nesse
processo.

06:22 mencionou
que os
agentes não utilizaram violência,
mas sim ameaça
.
Diziam a todo momento para que não para não
reagir
, ”

(...)

06:38: Após c
oletar o dinheiro,
saíram junto
com uma funcionária de nome
M
arilze

e que a declarante somente poderia ligar para a sua residência depois de passados 20 minutos. Com isso,
os acusados se d
irigiram até a casa da declarant
e,
deixaram
M
arin
lze
e resgataram comparsa que lá guardava um Infante
.
Além disso, houve restrição de Liberdade não só com relação a ao Infante, ao filho da gerente, permanecendo sob Custódia, como também os demais funcionários do banco, outros rendidos e sob constante ameaça com arma de fogo em uma sala específica, denominada de suporte.

07:00
:

Declarou que
G
eral
do estado uma arma na cintura
e carregava a maleta com as outras com as outras armas de fogo.

07:07
:
Confirmou que
Geraldo entregou uma arma
para André e que o
comparsa, que permaneceu com o filho da declarante
, não estava armado, atendendo um pedido que havia formulado
. Ressaltou que pela conversa ouvida, o grupo já havia tentado o sequestro na cidade de Nobres, aqui no estado de Mato Grosso. Alegou que Geraldo conversava com as pessoas e ele e foi ele que se dirigiu até o
cofre
.

Destaco que a análise da sentença penal deve ser feita a
partir de sua leitura integral,
pois se trata de um texto coeso, não podendo se alegar a ausência
de fundamentação a partir da leitura de excertos destacados conforme os interesses do intérprete.

Com efeito, colho da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal a seguinte decisão:

“(...) Daí a interposição do presente RHC (
eDOC
1, p. 205-210), sustentando-se, em síntese, o seguinte: a) invalidação, na sentença condenatória, mantida pelo TJ/SC, da exasperação, no patamar máximo de 3/8, da pena aplicada ao
delito de roubo
imputado ao recorrente, ao verificar
duas causas especiais de aumento de pena
, porque essas circunstâncias já são valoradas negativamente exatamente por caracterizarem causas especiais de aumento de pena; assim, o gravame jurídico já decorre do fato de incidir o aumento de pena, violando-se o contido na
Súmula 443/STJ;
b) ofensa à vedação do bis in idem, já que existe dupla valoração negativa do mesmo fato: aplicação da causa especial de aumento de pena e exasperação da pena em fração acima do mínimo legal.
O recorrente pede
, ao final, o provimento deste RHC a fim de que seja concedida a ordem de habeas corpus, para que, cassando-se o acórdão do TJ/SC, seja
reduzida a exasperação da pena promovida na terceira fase da dosimetria, utilizando-se a fração mínima de 1/3, em vez de 3/8,
readequando-se a pena em apreço (
eDOC
1, p. 210).

(...)

Este Relator parte do pressuposto de que
os pronunciamentos judiciais devem ser interpretados em sua completude e não em fragmentos desconectados
. A corroborar esse pensamento, aliás, o
Código de Processo Civil
, aqui aplicado analogicamente (CPP, art. 3º), inovou com precisão: ‘
a decisão judicial deve ser interpretada a partir da conjugação de todos os seus elementos e em conformidade com o princípio da boa-fé
’
(CPC, art. 489, § 3º, grifou-se). Sobre esse dispositivo, colhe-se da doutrina: ‘
Os componentes da sentença se unem, pois, para formar um todo orgânico que, por certo, deverá ser analisado em seu conjunto
’ (NERY JR, Nelson; NERY, Rosa Maria de Andrade. Comentários ao Código de Processo Civil. Revista dos Tribunais. São Paulo, 2015, p. 1157). E
da leitura integral da sentença é possível notar a fundamentação acerca das causas de aumento quanto ao delito
perpetrado em face da vítima
Jovana

Demarch
. No caso, a julgadora apontou na fundamentação que a ofendida afirmou que a empreitada criminosa foi praticada [...] por Samuel e outros dois indivíduos, que em comunhão de esforços e mediante o uso de duas armas de fogo, ameaçaram ceifar a vida adolescente caso
a mesma
não lhes entregasse o aparelho celular (fl. 22) mais do que o necessário para a configuração do concurso de agentes e do emprego de arma de fogo, respectivamente. Portanto, verifica-se que as circunstâncias excederam àquelas necessárias apenas para configurar as
majorantes
, não havendo falar em desrespeito ao enunciado n. 443 da súmula do STJ."

(STF - RHC: 152073 SC - SANTA CATARINA 9034836-58.2017.1.00.0000, Relator: Min. GILMAR MENDES, Data de Julgamento: 25/05/2018, Data de Publicação: DJe-108 01/06/2018)

Portanto, mostra-se devidamente fundamentada a seleção da fração de aumento de pena
utilizada pelo juízo singular
, não se constatando a apontada violação à súmula
443 do Superior Tribunal de Justiça
.

A
liás,

a
sentença
do juízo singular
esta
escorreita, tanto no que se refere ao

mérito
e autoria

quanto no atinente
às questões abordadas na
dosimetria da pena
, sendo aplicadas as frações devidas,
que
mediante fundamentação idônea
,
fixou a pena final de
08 anos e 02 meses de reclusão e 18 dias-multa
, devendo
, também
,
permanecer o regime
fechado

para o
cumprimento
para o
inicial
de pen
a
.

Diante de todo o exposto, em dissonância com o parecer da Procuradoria Geral de Justiç
a,
NEGO PROVIMENTO AO RECURSO
e mantenho

a sentença tal como prolatada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/12/2024